Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-50.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001415-50.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDEMILSON DO NASCIMENTO - CPF: 452.502.601-44 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 18,97 HECTARES NA AMAZÔNIA LEGAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRADA) CUMULÁVEL COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE IRRECUPERABILIDADE DA ÁREA OU DE ABALO PSÍQUICO SOCIAL. QUANTUM MANTIDO (R$ 20.000,00). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que impôs: (i) apresentação e execução de PRADA; (ii) indenização material residual alternativa (R$ 133.255,36) se descumprida a recuperação; e (iii) indenização por dano moral coletivo (R$ 20.000,00) por supressão de 18,97 ha de vegetação nativa sem licença.

II. Questão em discussão
2. Há três questões: (i) saber se o desmatamento irregular, por si, configura dano moral coletivo; (ii) saber se a indenização extrapatrimonial pode cumular-se com a recomposição in natura; e (iii) saber se o valor fixado observa proporcionalidade e finalidade pedagógica.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva (L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o). A violação a bens difusos de fruição comum — equilíbrio ecológico, biodiversidade e sadia qualidade de vida — caracteriza dano moral coletivo independentemente de prova de sofrimento anímico da coletividade.
4. A recomposição ambiental (PRADA) não exclui a indenização extrapatrimonial: tutelas possuem natureza e finalidades distintas (reparatória-in natura e compensatório-pedagógica), sendo cumuláveis.
5. No caso, a extensão e a gravidade da supressão (18,97 ha), em bioma constitucionalmente protegido (CF/1988, art. 225 e § 4o), justificam a manutenção do dano moral coletivo, que se configura in re ipsa.
6. O montante de R$ 20.000,00 atende aos vetores de razoabilidade, proporcionalidade e função preventiva, sem desnaturar a prioridade de recomposição ambiental.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desmatamento irregular em área da Amazônia Legal configura, por si, dano moral coletivo in re ipsa. 2. É cumulável a obrigação de recomposição ambiental com indenização extrapatrimonial coletiva. 3. O arbitramento do dano moral coletivo deve observar proporcionalidade e finalidade pedagógica, prescindindo de prova de irrecuperabilidade da área.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225 e § 4o; L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o; L. no 7.347/1985, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003492-56.2023.8.11.0046, 2a CDPC, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 29.08.2025; STJ, Súmula no 618.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível por
EDEMILSON DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001415-50.2017.8.11.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido:

a) à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual (SEMA), no prazo de 120 dias;

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento de R$ 133.255,36 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de danos ambientais materiais residuais;

c) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar por danos morais coletivos, argumentando que não há provas de que a área desmatada se tornou irrecuperável e que a sociedade tenha sofrido dano moral.

Defende que a condenação à recuperação integral do meio ambiente afetado seria suficiente, tornando desnecessária a indenização por danos morais coletivos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que lhe seja deferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, pugno pelo provimento do apelo, para que seja julgada improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do recurso reside na análise da configuração do dano moral coletivo decorrente do desmatamento de 18,97 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal sem autorização do órgão ambiental competente.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 18,97 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Logo, é certo que o dano ao meio ambiente é recuperável. Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada. No que atine ao quantum debeatur dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 133.255,36 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos da inicial, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental. O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias e emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles. No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado 18,97 hectares de vegetação nativa de especial preservação sem a devida autorização do órgão competente, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88. Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do fluid recovery norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85. Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial. Assim, tenho que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) é adequado e proporcional ao caso, considerando a dimensão da área devastada.”

De fato, restou incontroverso nos autos que houve supressão de vegetação nativa sem a devida licença ambiental, razão pela qual é cabível a condenação à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA), conforme fixado na origem.

Portanto, não procede a alegação de que a obrigação de reparar a área degradada excluiria a indenização por danos morais coletivos. São esferas distintas e cumuláveis: a primeira visa recompor o meio ambiente materialmente lesado; a segunda busca compensar a coletividade pela violação de bens imateriais, de natureza difusa, inestimáveis economicamente.

Nesse sentido, a condenação imposta ao apelante, para fins de pagamento de indenização pelos danos morais coletivos devem ser mantidos.

Isto porque, o desmatamento de quase 19 hectares de floresta nativa da Amazônia Legal, sem prévia autorização, não se resume a mero ilícito administrativo.

Trata-se de conduta que atinge bens de uso comum e valores difusos — como o equilíbrio ecológico, a biodiversidade, o patrimônio paisagístico e a sadia qualidade de vida —, todos resguardados pela Constituição. A coletividade, atual e futura, é diretamente impactada, havendo evidente abalo à esfera imaterial da sociedade.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR DE FLORESTA AMAZÔNICA. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. VALOR FIXADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora reconhecendo o desmatamento ilegal de 24,60 hectares de floresta amazônica em área de preservação, rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva e condenou o réu à reparação da área degradada, regularização ambiental da propriedade e pagamento de danos materiais a serem apurados, mas afastou a reparação extrapatrimonial por ausência de prova de impacto subjetivo à coletividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o desmatamento irregular de área protegida da Floresta Amazônica configura, por si só, o dever de indenizar por dano moral coletivo, independentemente de prova do sofrimento ou abalo social concreto.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, bastando a demonstração da conduta e do nexo causal com o dano, conforme art. 14, § 1o, da L. no 6.938/1981.

5. O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa, protegido constitucionalmente, sendo a Floresta Amazônica patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, § 4o). A sua degradação, ainda que localizada, compromete interesses coletivos e transindividuais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a configuração automática (in re ipsa) do dano moral coletivo em casos de desmatamento ilegal em bioma protegido.

7. A extensão do dano (24,60 hectares) justifica a fixação da indenização em R$ 61.500,00, valor proporcional e com função pedagógica e compensatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo, condenando o réu ao pagamento de R$ 61.500,00, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da L. no 7.347/1985, com atualização e juros nos termos das Súmulas no 362 e 54 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica configura, por si só, dano moral coletivo in re ipsa, dada sua natureza difusa e proteção constitucional reforçada.

2.
A reparação do dano ambiental inclui, além da recomposição in natura, a indenização pecuniária de natureza extrapatrimonial, com função pedagógica e reparadora
." (N.U 1003492-56.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)
”.

No tocante ao valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), verifica-se que o juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dimensão da área desmatada e a gravidade da conduta. O montante atende à dupla finalidade da reparação: compensatória, em benefício da coletividade, e pedagógica, como desestímulo à prática de novas condutas lesivas.

Desse modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, nos termos da sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025